Tribunal: TJDFT
Processo: 0722454-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e obstou o recebimento da petição inicial em ação de anulação de registro de consolidação de propriedade de imóvel com pedido de tutela de urgência.
2. A parte recorrente alegou que o depósito judicial realizado não reflete sua real capacidade financeira, sendo fruto de esforço conjunto com familiares e amigos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) se é cabível o conhecimento do recurso quanto ao pedido de suspensão dos atos de expropriação do imóvel; e (II) se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido de suspensão dos atos de expropriação, pois a decisão agravada limitou-se a indeferir o pedido de gratuidade de justiça, sem apreciar qualquer questão relativa à expropriação.
5. A análise pelo Tribunal implicaria em supressão de instância, em afronta aos princípios da congruência e da adstrição (art. 1.014 do CPC).
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o pedido de tutela de urgência não poderia ser analisado antes do recolhimento das custas processuais, conforme advertência expressa do juízo de origem com base nos arts. 82 e 290 do CPC.
7. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a recorrente não comprovou a alegada hipossuficiência econômica, mesmo após intimação para tanto. A mera alegação de hipossuficiência não basta a concessão do benefício, conforme art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e art. 99, §2o, do CPC.
8. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a concessão da gratuidade exige comprovação da insuficiência de recursos, sendo legítimo o indeferimento do pedido quando ausentes elementos que demonstrem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. Não se conhece de pedido recursal não apreciado na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.
2. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica, não bastando a mera alegação."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 99, § 2o, 290 e 1.014; e CF, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1777663, 4a Turma Cível, e 1778463, 5a Turma Cível.